Tribunal: TJDFT
Processo: 0006836-80.2011.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL. REJULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. FUNÇÃO COMISSIONADA TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. REAJUSTE DEVIDO APENAS EM REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS. OMISSÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ e STF, as Funções Comissionadas transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, após a vigência da Lei 9.527/1997, são reajustadas apenas em revisão geral de vencimentos, porquanto desvinculada da verba que lhe deu origem.
2. Na hipótese dos autos, a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI deve ser reajustada segundo os critérios da revisão geral da remuneração dos servidores públicos do Distrito Federal.
3. Em rejulgamento, Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.